Tribunal: TJES
Processo: 0001281-50.2015.8.08.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Ausência/Deficiência de Fiscalização
Data de julgamento: 2023-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001281-50.2015.8.08.0039
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE PANCAS
APELADO: ARISTEU SCHRAM
RELATOR(A):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. QUEDA EM BURACO EM VIA PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE SINALIZAÇÃO ADEQUADA. ATOS COMISSIVOS E OMISSIVOS. NEGLIGÊNCIA E IMPRUDÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO DE PANCAS. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

1)
Independentemente da teoria que se aplique – seja a da responsabilidade subjetiva ou da responsabilidade objetiva em razão de omissão específica e ato comissivo – o Município de Pancas,
in casu
, deve ser responsabilizado pelo dano decorrente de queda do apelado no buraco existente na via pública, seja porque, segundo os elementos de prova e testemunhas ouvidas, o buraco foi aberto por agentes municipais na via em razão de obra pública; seja pelo dever de sinalização que lhe incumbia da obra/serviço e não foi cumprido.

2
)
A execução de obra ou serviço de qualquer espécie, como a de desentupimento de esgoto em vias públicas, requer sempre um adequado planejamento e operações prévias de sinalização correta com utilização de cones, fitas e/ou placas que possam ser rápida e facilmente visualizadas, além de eventual desvio de tráfego se necessário, tudo a garantir a fluidez da via e segurança de pedestres, motociclistas e condutores.

3)
Restaram evidenciadas tanto a conduta comissiva, quanto a omissiva – negligente e imprudente - da Municipalidade, porquanto deu causa à abertura da cratera e sequer a sinalizou de forma adequada, havendo ululante falha do serviço público, a qual somente seria afastada mediante a comprovação de uma excludente de responsabilidade – não demonstrada na hipótese-, restando devidamente configurada a responsabilidade civil do Município de Pancas e o nexo causal com os comprovados danos do apelado.

4)
Configurado o dano de ordem moral, levando em conta os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, as finalidades punitiva e pedagógica da condenação e, notadamente os precedentes desta Corte Estadual, afigura-se justo o arbitramento do montante fixado no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), considerando, especialmente, a gravidade das lesões corporais sofridas pela vítima em decorrência da queda em buraco aberto pelos agentes municipais, bem como o elevado grau de culpa do município, revelado pelo seu descaso no cumprimento do dever de sinalização do local no qual prestava serviços. Precedentes.

5
)
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

V O T
O

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DE PANCAS
contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível de Pancas que, nos autos da ação indenizatória movida por Aristeu Schram julgou procedente o pleito autoral, condenando o Município à reparação do dano material, no valor de R$ 2.090,17, e a título de dano moral, ao valor de R$ 10.000,00.

Em suas razões recursais, o Município sustenta que a via estava sinalizada na data do evento danoso, havendo a quebra do nexo causal e inexistência de responsabilidade do Município pelo sinistro. Eventualmente, pugna pela redução do valor arbitrado a título de dano moral, considerado excessivo.

Por estarem reunidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade previstos no Código de Processo Civil, conheço da apelação interposta e passo ao exame do mérito. Vejamos.

Revelam os autos que, no dia 14/07/2015, por volta das 18h30min, o apelado trafegava com sua motocicleta na Rua Mato Grosso do Sul, em Pancas, quando veio a cair em um buraco aberto por servidores ou agentes públicos em via pública, sem que houvesse qualquer sinalização. Requereu a procedência da demanda para que o Município de Pancas fosse condenado ao pagamento de danos materiais e morais.

Destarte, trata-se a hipótese em apreço de dano decorrente de queda em buraco em via pública, sem sinalização, e questão de direito controvertida consiste em saber se a Municipalidade pode ser responsabilizada pelo ocorrido.

Na sentença recorrida, consta registrado que as testemunhas depuseram no sentido de que o local havia sido “sinalizado” com tambores, galhos ou gravetos, entendendo o juízo a quo que tais medidas foram ineficientes e incapazes de evitar o resultado, considerando ainda que existiam outros tipos de sinalizações disponíveis (como fitas para isolar o local) e que houve demonstração da existência de cratera na pista de tráfego, incompatível com o local em que há circulação de pessoas e automóveis. Ressaltou, por fim, o magistrado a quo a comprovada negligência da Administração Pública Municipal a ensejar a sua responsabilidade civil.

Pois bem. Sobre o tema, impõe-se consignar, que, via de regra, a responsabilidade civil extracontratual da Administração Pública é objetiva, com fulcro no art. 37, §6º, da Constituição Federal
1
.

Todavia, a doutrina e a jurisprudência vêm entendendo que o disposto no mencionado dispositivo constitucional se aplica apenas às condutas comissivas, de modo que, quando for o caso de omissão do Estado, a responsabilidade civil deste passa a ser subjetiva, devendo ser demonstrada a ocorrência de uma das modalidades de culpa.

Nesta circunstância, a culpa a ser comprovada não se refere à conduta de um agente público em específico, mas sim do serviço. Melhor dizendo, a prestação ineficiente do serviço público gera o dever de indenizar por parte do Estado. Por isso, é denominada culpa anônima, conforme a doutrina francesa da
faute du service
(ou culpa do serviço).

Ocorre que, consoante entendimento do Supremo Tribunal Federal (RE 109615; RE 677139; AgRg no AREsp 779.043/PE), mesmo nos casos de omissão do Estado, nem sempre a responsabilidade será subjetiva. Para a Suprema Corte, se o Estado tiver uma obrigação legal específica de agir para impedir que o evento danoso ocorra, isto é, se o Estado se encontre na situação de garante, responderá objetivamente. Nestes casos, a conduta omissiva recebe a alcunha de “omissão específica”.

Conforme ensinamento de Celso Antônio Bandeira de Mello (Curso de Direito Administrativo, Malheiros Editores, 5ª Ed., 1994, p. 490):
“
Se o Estado, devendo agir por imposição legal, não agiu ou o fez deficientemente, comportando-se abaixo dos padrões legais que normalmente deveriam caracterizá-lo, responde por esta incúria, negligência ou deficiência que traduzem um ilícito ensejador do dano não evitado, quando, de direito, deveria sê-lo. Também não o socorre eventual incúria em ajustar-se aos padrões devidos”.

De toda forma, certo é que, independentemente da teoria que se aplique – seja a da responsabilidade subjetiva ou da responsabilidade objetiva em razão de omissão específica ou mesmo de ato comissivo– o Município de Pancas,
in casu
, deve ser responsabilizado pelo dano decorrente de queda do apelado no buraco existente na via pública, seja porque, segundo os elementos de prova e testemunhas ouvidas, o buraco foi aberto por agentes municipais na via pública para resolver problema detectado na rede de esgoto, ou seja, a cratera decorreu de obra pública; seja pelo dever de sinalização da obra/serviço na via que lhe incumbia e não foi cumprido.

E mais. Em que pese a defesa do Município basear-se integralmente na existência de sinalização do local, data vênia, a colocação de “folhas de côco”, “latão, gravetos ou galhos de árvores pelos agentes públicos, como afirmaram as testemunhas (fls.104/108) e dentre estas o próprio Prefeito do Município à época (testemunha ouvida à fl. 107) não pode em nenhuma hipótese ser considerada medida de sinalização adequada e eficaz da existência de obras em em via pública, mormente quando o próprio Prefeito declara que existiam disponíveis fitas de isolamento que poderiam ter sido utilizadas e ainda a considerar a
dimensão e profundida da cratera
que engoliu a motocicleta do apelado quase integralmente, como se observa nas fotografias de fls. 40/42 e as de fls.46/53.

A execução de obra ou serviço de qualquer espécie, como a de desentupimento de esgoto, em vias públicas, requer sempre um adequado planejamento e operações prévias de sinalização correta com utilização de cones, fitas e/ou placas que possam ser rápida e facilmente visualizadas em longa distância, além de eventual desvio de tráfego se necessário, tudo a garantir a fluidez da via e segurança de pedestres, motociclistas e condutores.

Todavia, restou demonstrado que os agentes municipais promoveram nítida “gambiarra” improvisada, ineficaz e malfeita que não se traduz em sinalização adequada do serviço ou do buraco existente na via pública, incapaz de prevenir o dano, considerando ainda que o motociclista trafegava por volta das 18:00 horas quando caiu na cratera e declarou não ter vislumbrado nenhuma sinalização.

Nesse sentido, restaram evidenciadas tanto a conduta comissiva, quanto omissiva – negligente e imprudente - da Municipalidade, porquanto deu causa à abertura da cratera e sequer a sinalizou de forma adequada, havendo ululante falha do serviço público, a qual somente seria afastada mediante a comprovação de uma excludente de responsabilidade – não demonstrada na hipótese-, restando devidamente configurada a
responsabilidade
civil
do Município de
Pancas.

Dessarte, também comprovado o nexo de causalidade entre a conduta dos agentes ofensores e o resultado lesivo, restando caracterizado o dever de indenizar pela ofensa à integridade física e moral do apelado, estando configurado o dano moral.

Conforme a jurisprudência do c. STJ, o arbitramento do valor da compensação deve ser feito “
com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível socioeconômico do ofensor e, ainda, ao porte econômico da vítima, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, fazendo uso de sua experiência e do bom senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso”.
(REsp 259.816/RJ, Rel. Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, QUARTA TURMA, julgado em 22/08/2000, DJ 27/11/2000, p. 171).

Sem embargo, observa-se dos autos a lesão significativa causada ao apelado, levando em conta os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, as finalidades punitiva e pedagógica da condenação e, notadamente os precedentes desta Corte Estadual, afigura-se justo o arbitramento do montante fixado pelo douto juízo a queo, no valor de
R$ 10.000,00
(dez mil reais)
, considerando, especialmente, a gravidade das lesões corporais sofridas pela vítima em decorrência da queda em buraco aberto pelos agentes municipais, bem como o elevado grau de culpa do município, revelado pelo seu descaso no cumprimento do dever de sinalização do local da obra pública. Vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. QUEDA DE TRANSEUNTE EM BUEIRO ABERTO EM VIA PÚBLICA. RESPONSABILIDADE CIVIL ESTATAL CONFIGURADA. DANOS MORAIS. VALOR DA INDENIZAÇÃO FIXADO EM PATAMAR RAZOÁVEL. REDUÇÃO INDEVIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1) (...). 3) Diante das peculiaridades do caso concreto,
afigura-se razoável e proporcional a quantia indenizatória de R$ 10.000,00, sendo certo que a sua redução frustraria as finalidades compensatória, punitiva e preventiva da indenização por danos morais, considerando, especialmente, a gravidade das lesões corporais sofridas pela vítima em decorrência da queda em bueiro aberto, bem como o elevado grau de culpa do município, revelado pelo seu descaso no cumprimento do dever de conservação e fiscalização das vias públicas.
4) Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024120128426, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/06/2017, Data da Publicação no Diário: 14/06/2017).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. QUEDA EM BURACO. VIA PÚBLICA. RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA. DANOS MORAIS. VALOR DA INDENIZAÇÃO. REDUÇÃO DEVIDA. HONORÁRIOS MANTIDOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1) A responsabilidade da Administração pelos danos decorrentes de queda em buraco em vias públicas é subjetiva, prevista pelos artigos 186 e 927 do Código Civil Brasileiro, exigindo a demonstração da conduta, do nexo causal, do dano e, ainda, do elemento culposo (lato sensu). 2) Hipótese em que as provas indicam a negligência da Administração em zelar pelo estado de conservação e pelos padrões de segurança das vias públicas, conforme se extrai das fotografias colacionadas, as quais comprovam a existência de inúmeros buracos no local do acidente. Além disso, devidamente comprovado que em razão da queda, a idosa sofreu fratura complexa no tornozelo esquerdo, com limitação funcional, artrose acompanhada de dor e edema residual. 3) Configurado o nexo de causalidade entre a conduta do agente ofensor e o resultado lesivo, resta caracterizado o dever de indenizar pela ofensa à integridade física e moral da recorrida. 4) Conforme a jurisprudência do STJ, o arbitramento do valor da compensação por danos morais deve ser feito com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível socioeconômico do ofensor e, ainda, ao porte econômico da vítima, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, fazendo uso de sua experiência e do bom senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso ( REsp 259.816/RJ, Rel. Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, QUARTA TURMA, julgado em 22/08/2000, DJ 27/11/2000, p. 171). 5) Ademais, a indenização por danos morais possui tríplice função, a compensatória, para mitigar os danos sofridos pela vítima; a punitiva, para condenar o autor da prática do ato ilícito lesivo, e a preventiva, para dissuadir o cometimento de novos atos ilícitos. ( REsp 1440721/GO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 11/10/2016, DJe 11/11/2016).
6) Em que pese a lesão significativa causada à apelada, levando em conta os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, as finalidades punitiva e pedagógica da condenação e, notadamente os precedentes desta Corte Estadual, inclusive em votos desta relatoria, afigura-se justa a redução do montante fixado pelo douto juízo a quo (R$ 35.000,00) para R$ 10.000,00.
7) Considerando o tempo de tramitação da demanda (07 anos) e o trabalho desempenhado pelos causídicos, deve ser mantido o percentual de 20% do valor da condenação a título de honorários advocatícios, na forma do inciso Ido § 3º do art. 85 do CPC. Em razão da sucumbência recíproca, deve o Município pagar tal percentual ao advogado da apelada e, na mesma proporção a recorrida pagar ao procurador do apelante, ressalvado o disposto no § 3º do art. 98 do CPC. 8) Recurso parcialmente provido. (TJ-ES - APL: 00055029120118080047,
Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Data de Julgamento: 02/07/2019, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/07/2019)

Diante do desfecho que se anuncia, em prol da manutenção da sentença, é cabível a majoração da verba sucumbencial, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal (CPC, art. 85, §11), daí porque
arbitro honorários sucumbenciais recursais
, com isso majorando a verba honorária para 12% (doze por cento) sobre o proveito da condenação, ainda que não apresentadas contrarrazões, uma vez que a medida também se destina a desestimular a litigância procrastinatória, consoante entendimento de nossa Corte Suprema (STF - AgR-ED RE: 961997 SC - SANTA CATARINA 0000190-15.2009.4.04.7205, Relator: Min. ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 27/04/2018, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-098 21-05-2018).

À luz do exposto, sem maiores delongas,
conheço
da apelação cível para, no mérito,
negar
-lhe provimento
.

É como voto.

1
Art. 37. [...] § 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pela Eminente Relatora.

ACOMPANHO A E. DESEMBARGADORA RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.